Tribunal: TJPA
Processo: 0809846-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809846-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JUSTINA SOARES SOARES

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 081588-43.2022.8.14.0000. DECISÃO A QUO QUE DEVE SER MANTIDA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que determinou a suspensão do pedido de cumprimento de sentença, em razão da decisão prolatada pelo Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos autos da Ação Rescisória nº 0815888-43.2022.8.14.0000, a qual determinou a suspensão dos julgados rescindendos, de eventual execução coletiva e de todas as execuções individuais que tenham por objeto os arestos rescindendos, cuja matéria diz respeito ao cumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério.

2. É salutar que se firme entendimento equânime sobre o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica a fim de que seja alcançada a necessária segurança jurídica das decisões judiciais.

3. Ademais
, ocorrendo o pronunciamento de uma instância superior sobre um determinando tema, deve a instância de primeiro grau se submeter ao que restou decidido pelo segundo grau de jurisdição em obediência ao critério da hierarquia das decisões jurisdicionais.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JUSTINA SOARES SOARES
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, proferida nos autos do
Pedido de

Cumprimento de Sentença
(Proc. n. 0819058-27.2021.8.14.0301),
tendo como ora agravado o
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
:

“
1. Considerando a decisão proferida pelo Desembargador Relator LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, nos autos da Ação Rescisória processo nº 0815888-43.2022.8.14.0000, a qual deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos dos julgados rescindendos, de eventual execução coletiva e de
todas as execuções individuais
que tenham por objeto os arestos rescindendos, cuja matéria diz respeito ao cumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério, conforme a Lei Federal nº11.738/2008, e verificando que a decisão retro abrange todos os integrantes da carreira, inclusive inativos, e que ainda não foi apreciado o AGRAVO INTERNO em que se requer que a decisão alhures seja limitada à categoria do magistério que recebe a gratificação de escolaridade, SUSPENDO A PRESENTE EXECUÇÃO.
(...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, aduz que o juízo a quo entendeu pela suspensão do feito que já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, considerando o que foi decidido nos autos da Ação Rescisória nº 0815888-43.2022.8.14.0000, todavia, argui que a decisão foi tomada para aqueles profissionais do magistério que recebem em sua composição remuneratória gratificação escolar de 80% e/ou gratificação progressiva, o que não é o caso da agravante, que é professora classe especial, nível I, com vencimento base de 100h, fazendo parte, portanto, dos profissionais de educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, conforme Lei Estadual nº 9.891/2023 e Lei nº 11.738/2008, que regulamenta o Piso Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica.

Assevera que sua
situação é totalmente diversa dos argumentos apresentados pela decisão interlocutória da Ação Rescisória usada como base para a suspensão do processo. Aponta que a decisão agravada se encontra em confronto com a Lei Federal nº 11.738/2008 e Leis Estaduais de nº 9.322/2021 e nº 9.891/2023, onde estas garantem o reajuste assim como as parcelas retroativas referente ao não cumprimento do Piso Salarial Nacional pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV como pleiteado pela agravante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito de 1º grau.

Considerando que no recurso não constava pedido de efeito suspensivo, determinei a intimação do agravado e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

O IGEPREV não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 15304079.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 15337436).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que determinou a suspensão do pedido de cumprimento de sentença, em razão da decisão prolatada pelo Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, nos autos da Ação Rescisória nº 0815888-43.2022.8.14.0000, a qual determinou a suspensão dos julgados rescindendos, de eventual execução coletiva e de todas as execuções individuais que tenham por objeto os arestos rescindendos, cuja matéria diz respeito ao cumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

No caso dos autos, compulsando o decisum proferido na Ação Rescisória nº 0815888-43.2022.8.14.0000, que ocasionou a decisão ora agravada, constatei que o Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, relator da mencionada Ação Rescisória, deferiu pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão dos efeitos dos julgados rescindendos, de eventual execução coletiva e de todas as execuções individuais que tenham por objeto os efeitos dos Acórdãos nº 163.596, nº 178.365 e nº 184.941 do Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal, de relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, e do Mandado de Segurança Coletivo – Proc. nº 0002367-74.2016.8.14.0000.

Outrossim, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital ao proferir a decisão recorrida no processo da agravante, nada mais fez do que dar cumprimento ao que foi decidido em uma instância superior, conforme preceitua o Princípio da Hierarquia das Decisões Judiciais.

Destarte, ocorrendo o pronunciamento de uma instância superior sobre um determinando tema, deve a instância de primeiro grau se submeter ao que restou decidido pelo segundo grau de jurisdição em obediência ao critério da hierarquia das decisões jurisdicionais.

Em reforço desse entendimento transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÕES CONEXAS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reunião de processos por conexão decorre do princípio da segurança jurídica e deve ser levada a termo quando vislumbrada a possibilidade de ...Ver ementa completassem proferidas decisões contraditórias que possam vir a incidir sobre as mesmas partes. 2.
In casu
, tratando-se, na origem, de processos conexos e em atenção ao princípio da hierarquia das decisões judiciais prevalece a decisão proferida pelo Tribunal em relação à proferida pelo juízo singular. 3. À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. (TJ/PA - AI: 08038330220188140000, Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)”

Dessa forma, é salutar que se firme entendimento equânime sobre o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica a fim de que seja alcançada a necessária segurança jurídica das decisões judiciais.

Posto isto, considerando que a ação originária do presente recurso guarda relação com a controvérsia delineada, entendo que agiu corretamente o magistrado singular ao determinar a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos processos acima mencionados, tendo por fundamento o princípio da segurança jurídica.

Pelo exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Maria Justina Soares Soares
, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/11/2023